Tribunal: TJDFT
Processo: 0735354-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DA PROLE E ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS EM FAVOR DO CÔNJUGE VIRAGO. ELEVADO PADRÃO DE VIDA. NECESSIDADES DOS MENORES COMPROVADAS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE A PRINCÍPIO DEMONSTRADA. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO ENTRE OS EX-CÔNJUGES. ESQUIVA DO CÔNJUGE VARÃO EM ARCAR COM AS DESPESAS REFERENTES AOS BENS COMUNS. POSSE E ADMINISTRAÇÃO DE QUASE A TOTALIDADE DAS EMPRESAS CONSTITUÍDAS PELO EX-CASAL. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. CABIMENTO.
1. Os alimentos visam garantir o necessário à manutenção do alimentando, assegurando-lhe meios de subsistência, a fim de que possa viver com dignidade, devendo estar ajustados de acordo com as possibilidades de quem deve supri-los.
1.1. No caso, encontram-se demonstradas as necessidades dos menores e as despesas pessoais insertas em seu elevado padrão de vida e as possibilidades do alimentante, razão pela qual o valor dos alimentos provisórios comporta elevação.
1.2. O aumento do montante dos alimentos provisórios a favor da prole também se justifica, no caso, pelo fato de que a renda familiar derivava do faturamento das 6 (seis) empresas constituídas pelo ex-casal ao longo da relação conjugal, sendo que, a partir do término do relacionamento, o cônjuge virago deteve a posse somente de uma das sociedades que, ademais, apresentava saldo bancário negativo, não reunindo condições, assim, de prestar alimentos aos filhos neste momento.
2. Os alimentos compensatórios derivam do direito de meação e visam coibir o enriquecimento indevido do cônjuge que detém a posse dos bens comuns, bem como reparar o desequilíbrio econômico acarretado a um dos consortes a partir do término da relação, até que seja definida a partilha de bens.
2.1. Além de o cônjuge varão deter a posse de 5 (cinco) das 6 (seis) empresas constituídas pelo ex-casal, as provas até então coligidas aos autos demonstram que este se recusa a ratear as despesas dos imóveis em comum, o que também ampara a majoração dos alimentos compensatórios.
3. Agravo de instrumento parcialmente provido. Decisão reformada.